Tribunal: TJES
Processo: 0005138-41.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005138-41.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA NEVES DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1 – Se o Embargante aponta quaisquer dos vícios previstos no art. 1022, do CPC, os Embargos de Declaração devem ser conhecidos. A existência ou inexistência dos vícios levará à procedência ou improcedência do recurso. 2 - Contudo, caso não seja indicado algum dos vícios enumerados no art. 1.022, do CPC, os Embargos de Declaração não devem ser conhecidos por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal. 3 – Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005138-41.2019.8.08.0047

EMBARGANTE: REGINA NEVES DE SOUZA

EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 5753916) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, a Embargante alega que as provas dos autos são conclusivas quanto a incapacidade, motivo pelo qual o pedido deveria ser julgado procedente com a condenação ao pagamento do auxílio doença desde a data do requerimento administrativo até a data do óbito

O recurso interposto pela Embargante é de fundamentação vinculada, ou seja, o Recorrente deve narrar especificamente os aludidos vícios (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), sendo necessário que a alegação da ocorrência de tais vícios diga respeito ao acórdão recorrido.

Desse modo, se a Embargante aponta quaisquer dos vícios previstos no art. 1022, do CPC, os Embargos de Declaração devem ser conhecidos. A existência ou inexistência dos vícios levará à procedência ou improcedência do recurso.

Contudo, caso não seja indicado algum dos vícios enumerados no art. 1.022, do CPC, os Embargos de Declaração não devem ser conhecidos por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
. 1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o art. 619 do CPP. 2.
Conforme assentado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015
implica o não conhecimento dos aclaratórios
por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso.
Aplicação da Súmula n. 284 do STF (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 635.459/MG, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 15/3/2017). 3. Não há que se falar em existência de omissão quanto ao mérito do recurso especial, porquanto o agravo regimental, ora impugnado, não fora conhecido por incidência do óbice prescrito na Súmula n. 182/STJ. 4. A parte recorrente, no presente recurso, limita-se a sustentar o mérito do recurso especial, no caso, a aplicação do princípio da insignificância. Ocorre que as referidas teses encontram-se dissociadas do acórdão embargado, que tratou apenas da aplicação da Súmula 182/STJ, incidindo, assim, a Súmula 284/STF. 5. É nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 6. Embargos de declaração não conhecidos (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.384.605/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 1.022 DO CPC. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS
. 1. A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art.1.022, CPC implica o não conhecimento dos aclaratórios. Precedentes c.STJ. 2. Aplica-se o art. 1.024, §3º do CPC somente quando os aclaratórios são opostos em face de decisões monocráticas do relator, na forma do art. 1.021 do mesmo diploma legal, não sendo esta a hipótese. 3. Embargos de declaração não conhecidos (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000208-56.2021.8.08.0003, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 15/08/2023).

As razões apresentadas não apontaram nenhum dos vícios que poderiam fundamentar os Embargos de Declaração, se limitando a apresentar as razões pelas quais a Embargante entende que o pedido de pagamento do auxílio doença deveria ser deferido, ou seja, se insurgiu apenas quanto ao mérito do que restou decidido.

Assim, considerando que a Embargante não apontou a ocorrência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material no acórdão, o recurso não deve ser conhecido.

DO EXPOSTO
, não conheço dos Embargos de Declaração.

É como voto.

RETORNO DOS AUTOS

(Continuação de julgamento)

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 5753916) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação.

Prolatei voto no sentido de não conhecer do recurso por ausência de indicação de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, sendo acompanhado pelo eminente Desembargador Fábio Brasil Nery
.

O eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho prolatou voto divergente por entender que a Embargante apontou contradição no acórdão, ao sustentar que este teria afirmado que nexo de causalidade entre a lesão e o trabalho desempenhado não restou comprovado e este estaria comprovado nos autos.

Assim, o voto divergente concluiu que o recurso deveria ser conhecido.

Reanalisando a questão, entendo por manter o voto anteriormente prolatado.

Embora a Embargante tenha afirmado que estaria apontando contradição no acórdão, se limitou a afirmar genericamente que, ao contrário do que restou decidido, as provas constantes nos autos eram conclusivas.

Como ressaltado pelo Embargado em suas contrarrazões:

Ocorre que os aclaratórios não apontam onde houve a contradição, bem como somente se afirma a existência de incapacidade e o reconhecimento pela Autarquia das datas de afastamento, em nenhum momento sustenta o ponto contraditório quanto ao nexo de causalidade.

Como os aclaratórios não abordam e não indicam onde ocorreu contradição quanto ao nexo de causalidade, não há como prosperarem. Posto isso, não devem ser conhecidos os embargos de declaração opostos, ou na remota hipótese de conhecimento devem ser improvidos.

Desse modo, mantenho o entendimento de que
as razões apresentadas não apontaram nenhum dos vícios que poderiam fundamentar os Embargos de Declaração, se limitando a apresentar as razões pelas quais a Embargante entende que o pedido de pagamento do auxílio doença deveria ser deferido, ou seja, se insurgiu apenas quanto ao mérito do que restou decidido.

Contudo, se este Colegiado entender pela necessidade de conhecimento do recurso, desde já adianto que o mesmo não deve ser provido, pois eventual contradição com as provas dos autos não caracteriza contradição sanável por meio de Embargos de Declaração, por se tratar de contradição externa.

A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa.

DO EXPOSTO
,
mantenho o voto anteriormente prolatado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para não conhecer do recurso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005138-41.2019.8.08.0047

EMBARGANTE: REGINA NEVES DE SOUZA

EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO - VISTA

E. Pares,

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo E. Relator, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão debatida nesta via aclaratória.

Em síntese,
REGINA NEVES DE SOUZA
opôs
embargos de declaração
em face do v. acórdão acostado no ID nº 5753916, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível por ela interposto.

O culto Relator,
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA,
em seu voto, não conheceu dos aclaratórios opostos pela embargante, sob o fundamento, em síntese, que as razões apresentadas não apontaram nenhum dos vícios que poderiam fundamentar os embargos de declaração, posicionamento este que foi acompanhado pelo E. Desembargador Fábio Brasil Nery.

Na sequência, como dito antes, resolvi pedir dos autos para uma melhor análise dos autos.

E após analisar a pretensão aqui vertida, pedindo
vênia
ao culto Relator, inauguro a presente divergência.

O embargado, em sede de contrarrazões, afirmou inexistir o vício apontado pela parte
ex adversa
quanto ao acórdão embargado, razão pela qual não se haveria de conhecer dos aclaratórios manejados.

Ocorre que a existência ou não dos vícios passíveis de saneamento através de embargos de declaração, via de regra, é matéria afeta ao mérito recursal e não, pois, requisito de admissibilidade. Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido nas razões dos aclaratórios. Nesse sentido, confira-se excerto da peça recursal (ID nº 6462165):

“REGINA NEVES DE SOUZA, já qualificada nos autos, por seu advogado, apresentar EMBARGOS DECLARATÓRIOS apontado a seguinte contradição:

Afirmou o acordão: “O processo judicial é baseado em provas, razão pela qual todas as alegações devem ser devidamente comprovadas, já que um provimento jurisdicional não pode ser baseado em conjecturas (...) Não restando comprovado nos autos o nexo de causalidade entre a lesão e o trabalho desempenhado pela Autora não há direito ao recebimento de benefício acidentário.”

Contudo, segundo a recorrente, as provas dos autos, precisamente, os laudos e exames apresentados, seriam conclusivos quanto a incapacidade da segurada.

Assim, pugnou a recorrente
“[...] seja sanada a contrariedade no acordão para julgar procedente o pedido inicial condenando o INSS a pagar benefício de auxilio doença – acidente do trabalho desde a data do requerimento até a data do óbito”.

Como se sabe, a oposição de embargos de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, e conforme relatado, a embargante aponta a existência de vício ao acórdão, a saber, a contradição, o que já é suficiente para o conhecimento do recurso, uma vez que a real existência do mesmo ou não será alvo de análise posterior.

Sobre o tema, assim tem se manifestado este Egrégio Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSÃO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A existência ou não dos vícios passíveis de saneamento através de embargos de declaração, via de regra, é matéria afeta ao mérito recursal e não, pois, requisito de admissibilidade. Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido nas razões dos presentes aclaratórios. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita. 3. Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024080333008, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2023, Data da Publicação no Diário: 03/08/2023)

______________________

“(...)
existência ou não dos vícios suscitados pela parte nas razões dos embargos de declaração constitui juízo de mérito do referido expediente recursal e não juízo de admissibilidade
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048080031023, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2023, Data da Publicação no Diário: 28/03/2023).

Ante o exposto, pedindo
vênia
ao E. Relator, inauguro a presente divergência, para
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.